Tribunal: TJSP
Processo: 2094178-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE HEPATITE "C" VIRAL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO "VOSEVI 400MG" – NEGATIVA DO PLANO POR SE TRATAR DE REMÉDIO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA – JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1712163/SP e 1726563/SP QUE VINCULA OS TRIBUNAIS E JUÍZES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.